Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-24.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000448-24.2013.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: LAURINDO DA SILVA FREITAS Advogado(s):THIAGO ALVES PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. TEMAS 887 E 890 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, reconheceu o direito à inclusão de juros remuneratórios nos cálculos dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). Após interposição de Recurso Especial, os autos retornaram à Câmara de Origem para reexame, em juízo de retratação, conforme art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista os entendimentos firmados pelo STJ nos Temas 887 e 890. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença proferida em ação civil pública que reconheceu o direito de poupadores aos expurgos inflacionários do Plano Verão, mesmo na ausência de condenação expressa no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação de sentença exige previsão expressa no título executivo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps 1.392.245/DF (Tema 887) e 1.372.688/SP (Tema 890), sob o rito dos recursos repetitivos. 4. A sentença proferida na ação civil pública que fundamenta a execução não contém condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios, de modo que sua inclusão viola o princípio da legalidade da execução e a autoridade do título judicial. 5. Em respeito à força vinculante dos precedentes qualificados (CPC, art. 927, III), impõe-se a retratação do acórdão anterior, para alinhamento com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a inclusão dos juros remuneratórios do cálculo da liquidação. Tese de julgamento: “1. A inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação da sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão exige condenação expressa no título executivo. 2. A ausência de previsão expressa impede a incidência de juros remuneratórios, sem prejuízo do ajuizamento de ação individual de conhecimento pelo interessado. 3. O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido diverge de entendimento consolidado do STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 0000448-24.2013.8.05.0253 em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado LAURINDO DA SILVA FREITAS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, reformar o acórdão de id. 77157997, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto condutor.